Tribunal: TJES
Processo: 5005727-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005727-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYLTON JOSE TOFOLI
AGRAVADO: UNIMED PIRAQUEACU-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005727-21.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYLTON JOSE TOFOLI

AGRAVADO: UNIMED PIRAQUEACU-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCUS MODENESI VICENTE - ES13280-A
Advogados do(a) AGRAVADO: RODRIGO LEONARDO PIGNATON COMETTI - ES10651-A, ANDRE ARNAL PERENZIN - ES12548-A, EDUARDO MERLO DE AMORIM - ES13054-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AYLTON JOSÉ TOFOLI
, em face de r. decisão (ID nº 1746955) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES., que nos autos de
Ação Indenizatória
ajuizada em desfavor de
UNIMED PIRAQUEAÇU – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida, ora
agravada
e extinguiu o feito em relação a esta, com fulcro no Art. 485, inc. VI do CPC e determinou a inclusão da
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, no polo passivo da lide.

Em suas razões recursais (ID nº 1746949), o
agravante
alega que
“nos termos da Jurisprudência consolidada dos Tribunais Pátrios, tanto a UNIMED PIRAQUEAÇU quanto a UNIMED VITÓRIA são cooperativas que integram o sistema UNIMED, isto é, fazem parte do mesmo grupo econômico”
.

Sustenta que
“não se poderia exigir que o consumidor diferencie duas Cooperativas Médicas pertencentes ao Sistema Cooperativo UNIMED, eis que perante o público se apresentam como única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar”.

Aponta que firmou contrato com a própria UNIMED PIRAQUEAÇU, conforme contrato acostado aos autos.

Cita precedentes desta Corte e de outros Tribunais Pátrios para corroborar com sua tese.

Baseado nisso, r
equer
eu
a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e no mérito, almeja o seu provimento, para reformar integralmente a r
espeitável
decisão objurgada e manter a
agravada
no polo passivo da lide.

Por meio da decisão liminar de ID n° 1
750862
foi deferido o pedido de antecipação de tutela recursal,
suspendendo os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do presente recurso.

Contrarrazões
da UNIMED PIRAQUEAÇU – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
no ID n° 1089891, na qual suscitou
a ocorrência de error
in procedendo
, vez que não possui legitimidade para integrar o polo passivo da ação, tendo alienado a sua carteira de clientes.

Prossegue sua irresignação destacando a inexistência de solidariedade, cabendo apenas a UNIMED VITÓRIA, na qualidade de operadora do plano de saúde, responder pelos fatos posteriores a 01/02/2016,
bem como aduz a inexistência de solidariedade passiva.

Contrarrazões da UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ratificando as contrarrazões de recurso apresentadas pela agravada UNIMED PIRAQUEAÇU e pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

PEÇO
DIA
para julgamento na forma do artigo 76 do Regimento Interno deste egrégio Sodalício.

CUMPRA-SE
o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil e no artigo 127 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória/ES.,
2
7
de janeiro de 2022.

des. raphael americano câmara

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º 5005727-21.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:

AYLTON JOSÉ TOFOLI

RECORRIDA

:
UNIMED PIRAQUEAÇU – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

VOTO VISTA

Trata-se da continuação de julgamento do agravo de instrumento interposto por
AYLTON JOSÉ TOFOLI
, por inconformado com a decisão que acolheu a ilegitimidade passiva ad causam de UNIMED PIRAQUEAÇÚ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e extinguiu o feito em relação à mesma, determinando a inclusão da UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no polo passivo da demanda originária.

Iniciado o julgamento, o Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, negou provimento ao recurso.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso e em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como levando em conta o trabalho executado nesta sede recursal, majorou os honorários advocatícios em mais R$1.000,00 (mil reais).

Na sequência, o Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama inaugurou a divergência, dando provimento ao recurso, para declarar a legitimidade passiva da Recorrida.

Pedi vista dos autos, para melhor examinar a controvérsia.

Pois bem.

Na demanda originária, o Autor, ora Recorrente, pleiteia o ressarcimento de despesas médicas e hospitalares para a realização de procedimento cirúrgico cardiológico, que, em virtude da negativa de cobertura pela operadora do Plano de Saúde, foram custeadas pelo mesmo. Além disso, pretende, ainda, ser indenizado pelos danos morais que alega ter experimentado em razão da referida negativa de cobertura.

O Autor/Recorrente firmou contrato privado de assistência à saúde com UNIMED PIRAQUEAÇU – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em 2008 (ID 1746957).

Conforme se depreende da decisão agravada, em
27.01.2016
, toda a carteira de clientes da UNIMED PIRAQUEAÇU foi alienada para a UNIMED VITÓRIA, que, além das obrigações relativas à prestação de serviços,

assumiu a responsabilidade por todas as demandas judiciais propostas pelos clientes da UNIMED PIRAQUEAÇU. Vejamos:

“Depreende-se dos documentos juntados às fls. 123/147 e fls. 233/244, que em
27/01/2016
, a requerida Unimed entabulou Contrato de Alienação Voluntária de Carteira de Planos Privados com a Unimed Vitória, transferindo as obrigações e responsabilidades, dentre elas, conduzir as ações judiciais que forem interpostas por clientes da carteira transferida, correndo por conta exclusiva da alienante Unimed Vitória os custos indenizatórios eventualmente devidos em decorrência dos fatos ocorridos antes da alienação voluntária (Cláusula Sexta, 6.1, “a”).

Embora o Recorrente não tenha instruído o agravo de instrumento com os documentos relativos à solicitação do procedimento e à negativa de cobertura, do que consta da petição inicial (ID 1746950), é possível concluir que tanto a solicitação, quanto a negativa de cobertura ocorreram entre
janeiro e fevereiro de 2021
, ou seja, cerca de
5 (cinco) anos após a transferência do contrato do Recorrente para a UNIMED VITÓRIA
.

Consta, ainda, da decisão agravada, que
“
inclusive, o comprovante de negativa do procedimento (fls. 78/79), tem registrado no timbre a logomarca da Unimed Vitória, bem como, as tratativas de fls. 80/82
.”

Assim, considerando que, há cerca de 5 (cinco) anos, o Recorrente mantinha relação contratual com a UNIMED VITÓRIA (e não com a UNIMED PIRAQUEAÇU), e tendo em vista que a negativa de cobertura que motivou o ajuizamento da demanda originária foi efetivada pela UNIMED VITÓRIA.

Em outras palavras, à época da negativa de cobertura, não havia relação jurídica contratual vigente entre o Recorrente e a UNIMED PIRAQUEAÇU e o ato que ensejou o ajuizamento da demanda – negativa de cobertura – foi praticado pela UNIMED VITÓRIA.

Nesse contexto, evidencia-se a ausência de pertinência subjetiva da demandada UNIMED PIRAQUEAÇU para figurar no polo passivo da demanda originária.

Não desconheço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da solidariedade das cooperativas do sistema UNIMED e da aplicação da teoria da aparência, para permitir que o consumidor escolha contra quem quer demandar, com o propósito de facilitar o acesso do consumidor à Justiça e a defesa dos interesses do mesmo.
[1]

Ocorre que, no caso em exame, não se trata de solidariedade entre UNIMED PIRAQUEAÇU e UNIMED VITÓRIA e sim de
sucessão
. A UNIMED VITÓRIA, ao adquirir a carteira de clientes da UNIMED PIRAQUEAÇU, sucedeu-a em todos os direitos e obrigações relacionados aos consumidores que, antes da alienação da respectiva carteira de clientes, estavam vinculados à UNIMED PIRAQUEAÇU.

Por outro lado, no caso concreto, a substituição da UNIMED PIRAQUEAÇU, no polo passivo da demanda originária, pela UNIMED VITÓRIA não implica prejuízo para a defesa dos interesses do Autor/Recorrente em Juízo e, tampouco, coloca em risco a futura satisfação de direitos eventualmente reconhecidos em favor do consumidor.

No que tange aos honorários recursais, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“no que concerne ao pleito de arbitramento dos honorários advocatícios no acórdão que julgou o agravo de instrumento, anoto que a orientação do STJ é no sentido de que "a majoração dos honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, pressupõe que tenha havido a fixação de honorários na instância a quo, ou seja, só é cabível nos feitos cm que for admissível a condenação cm honorários na instância a quo." (EDcl no Aglnt no AREsp 892.042/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 8/2/2017.) III - Ademais,

não cabe a majoração de honorários recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, em recurso especial interposto contra acórdão de julgamento de agravo de instrumento que não ponha termo à demanda nem, portanto, fixe sucumbência na origem. Confira-se: AgInt no REsp 1.679.725/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 27/3/2018”
[2]

No caso em exame, a decisão agravada extinguiu o processo em relação à UNIMED PIRAQUEAÇU, fixando honorários de sucumbência em favor da mesma.

Nesse contexto, mostra-se cabível a majoração da verba honorária, nos termos do voto do Relator.

Em face do exposto, acompanho o relator.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

[1]

PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. DIREITO DO REGRESSO DA COOPERATIVA RÉ EM FACE DA ENTIDADE CAUSADORA DO DANO. EXISTÊNCIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA AUTOIMUNE. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por

regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). 2. Em "se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1856771/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

[2]
AgInt no AREsp 1781141/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 10/12/2021.

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos porque, a despeito do judicioso voto proferido pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, balizado em percuciente valoração jurídica do caso, possuo entendimento diverso, já externado em outros julgamentos desta egrégia Câmara, a respeito da legitimidade passiva das unidades cooperativas ligadas à UNIMED nas demandas que buscam o cumprimento do contrato e reparação por perdas e danos.

Pois bem.

Pelo que se depreende dos autos, as partes litigantes firmaram, em nome próprio, contrato privado de assistência à saúde suplementar. Ocorre que, ao tempo da propositura da ação indenizatória de origem, a agravada já havia sido sucedida na relação jurídica contratual, em vista da alienação da carteira, pela Unimed Vitória, o que levou o juízo
a quo
a extinguir parcialmente o processo por ilegitimidade passiva, pelos seguintes fundamentos:

“
Depreende-se dos documentos juntados às fls. 123/147 e fls. 233/244, que em 27/01/2016, a requerida Unimed entabulou Contrato de Alienação Voluntária de Carteira de Planos Privados com a Unimed Vitória, transferindo as obrigações e responsabilidades, dentre elas, conduzir as ações judiciais que forem interpostas por clientes da carteira transferida, correndo por conta exclusiva da alienante Unimed Vitória os custos indenizatórios eventualmente devidos em decorrência dos fatos ocorridos antes da alienação voluntária (Cláusula Sexta, 6.1, “a”).

Como se não bastasse, quando da realização do procedimento pelo autor (2021), contrato de alienação já estava em vigor, inclusive, o comprovante de negativa do procedimento (fls. 78/79), tem registrado timbre e logomarca da Unimed Vitória, bem como, as tratativas de fls. 80/82. Dessa forma, entendo que a Unimed Piraqueacu, não tem legitimidade passiva para figurar no respectivo polo passivo da presente demanda.”

Ressoa evidente, a partir da prova documental coligida, que o serviço prestado pelas cooperativas integrantes do grupo Unimed fora defeituoso,
por
falha no dever geral de informação
ao consumidor agravante (
inciso III do art. 6º do CDC
), tendo em vista que não fora emitida comunicação formal com a indicação da sucessão contratual.

Como bem se extrai do voto condutor,
o juiz de primeira instância presumiu que o recorrente tomou
conhecimento
do contrato entabulado entre as fornecedoras,
tendo em vista que
“o
comprovante de negativa do procedimento (fls. 78/79) tem registrado no timbre a logomarca da Unimed Vitória, bem como as tratativas de fls. 80/82.”

Sem embargo, o
dever de informação exige comportamento positivo e ativo do fornecedor, de modo que deve reportar
ao consumidor,
sempre de forma
adequada, clara
e precisa,
tudo que
esteja relacionado
às obrigações contratuais. O
silêncio, portanto, não equivale à informação
,
sendo, em verdade, uma “patologia repreensível” que deve ser interpretada em desfavor do fornecedor.

A rigor, a única presunção possível de conceber seria de que o consumidor agravante não tinha conhecimento, quando ajuizou a demanda, de que a Unimed Piraqueacu, aqui recorrida, já não era mais responsável pelo cumprimento do contrato.

Por isso, tem-se que a violação do
dever geral de informação
representa defeito na prestação de serviço e enseja, por consequência,
a responsabilização solidária das
cooperativas integrantes do grupo Unimed,
não tendo o
Contrato de Alienação Voluntária de Carteira
eficácia perante o consumidor não informado adequadamente.

Sobre a responsabilidade do fornecedor pel
o descumprimento da regra do inciso III do
art. 6º do CDC
, segue a
jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE VISTO DE CONEXÃO EM VOO INTERNACIONAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.

1. Polêmica em torno da responsabilidade civil de empresa de viagens credenciada por companhia aérea ao emitir bilhetes de viagem internacional (Estados Unidos), através do programa de milhagem, sem informar aos consumidores adquirentes acerca da necessidade obtenção de visto também do país onde o voo de retorno faria breve conexão (Canadá).

2.
Necessidade de prestação de informações completas aos consumidores
, inclusive acerca da exigência de obtenção de visto de trânsito para hipótese de conexão internacional por parte de empresa que emite as passagens aéreas.

3. Informações adequadas e claras acerca do serviço a ser prestado constituem direito básico do consumidor (art. 6º, III, do CDC).

4. Informações insuficientes ou inadequadas tornam o serviço defeituoso, ensejando responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, caput, do CDC) e a obrigação de reparar os danos causados aos consumidores.

5. Não caracterização da culpa exclusiva ou concorrente dos consumidores demandantes por não terem obtido visto do país em que ocorreria conexão do voo de retorno (Canadá).

6. Procedência da demanda, restabelecendo-se as parcelas indenizatórias concedidas pelo acórdão que julgou a apelação.

7. Precedente jurisprudencial específico desta Terceira Turma.

8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1562700/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO FÁTICO DA CAUSA, CONCLUIU PELA RESPONSABILIDADE CIVIL DA AGRAVANTE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]

IV.
A responsabilidade da agravante está embasada no reconhecimento da violação ao dever de informação
, consubstanciada no fato de não ter ela informado, à parte agravada, sobre as exigências impostas ao exercício da profissão por aqueles portadores de diploma de licenciatura em Educação Física. Assim sendo, não se mostra relevante, para afastar o reconhecimento de falha na prestação do serviço, defender a suposta irregularidade do ato promovido pelo Conselho Regional de Educação Física, pois o Tribunal de origem acolheu o pedido com base em ato praticado pela recorrente (falta de informação).

V. Segundo consignado no acórdão recorrido, à luz das provas dos autos, "a Resolução da Confef nº 94 de abril de 2005 regulamentou as Diretrizes Curriculares Nacionais, com base na Lei nº 9.696/98, enfatizando a diferenciação entre licenciatura e bacharelado, sendo que a Demandada novamente não prestou qualquer informação quando da expedição do diploma". Concluiu a instância de origem, ainda, que "restou incontroverso in casu que a Ré descumpriu sua obrigação de bem informar à Autora e que prestou serviço defeituoso" e que "não há dúvidas de que a postura negligente da Ré acarretou prejuízos de ordem moral à Autora, que suportou angústia e sofrimento em virtude estar limitada a exercer trabalhos em escolas referentes à educação básica". Assim, a alteração do entendimento do Tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado, pela Súmula 7 desta Corte.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 623.539/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/02/2017)

Ademais, verifica-se que ao caso se aplica,
m
utatis
m
utandis
, a
ratio
da orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual
“
o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio,
[...]
apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.”
(AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).

Nesse panorama, a legitimidade da recorrida se impõe, na medida que, em
“se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados.”
(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator,
conheço do recurso e a ele dou provimento para declarar a legitimidade passiva da recorrida
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Agravo de instrumento Nº 5005727-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: AYLTON JOSÉ TOFOLI

AGRAVADO: UNIMED PIRAQUEAÇU – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V O T O

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AYLTON JOSÉ TOFOLI
, em face de r
espeitável
decisão (ID nº 1746955) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES., que nos autos de
Ação Indenizatória
ajuizada em desfavor de
UNIMED PIRAQUEAÇU – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida, ora
agravada
e extinguiu o feito em relação a esta, com fulcro no Art. 485, inc. VI do CPC e determinou a inclusão da
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, no polo passivo da lide.

Em suas razões recursais (ID nº 1746949), o
agravante
alega que
“nos termos da Jurisprudência consolidada dos Tribunais Pátrios, tanto a UNIMED PIRAQUEAÇU quanto a UNIMED VITÓRIA são cooperativas que integram o sistema UNIMED, isto é, fazem parte do mesmo grupo econômico”
.

Sustenta que
“não se poderia exigir que o consumidor diferencie duas Cooperativas Médicas pertencentes ao Sistema Cooperativo UNIMED, eis que perante o público se apresentam como única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar”.

Aponta que firmou contrato com a própria UNIMED PIRAQUEAÇU, conforme contrato acostado aos autos.

Cita precedentes desta Corte e de outros Tribunais Pátrios para corroborar com sua tese.

Baseado nisso, r
equer
eu
a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e no mérito, almeja o seu provimento, para reformar integralmente a r
espeitável
decisão objurgada e manter a
agravada
no polo passivo da lide.

Considerando que o agravo de instrumento está, efetivamente, pronto para julgamento, procede-se ao exame do seu objeto.

Pois bem.

Da análise dos autos, em que pese o brilhantismo do ilustre Relator originário, entendo que a decisão objurgada merece reforma. Senão vejamos.

A agravada UNIMED PIRAQUEAÇU alegou, desde a contestação, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, vez que alienou sua carteira de clientes para a requerida UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, nos termos das resoluções normativas 112/2005 e 145/2007, ambas da ANS.

Importante consignar que a própria UNIMED VITÓRIA, em sua contestação, ratificou os fatos supracitados, destacando que
“cabe tão somente à UNIMED VITÓRIA responder aos fatos e fundamentos suscitados nesta demanda judicial, devendo ser retificado o polo passivo, o que desde já requer”.

Instada a se manifestar, a parte ora agravante, ao contrário de pleitear a substituição da requerida, pugnou pela inclusão da UNIMED VITÓRIA na qualidade de litisconsorte passivo.

Na sentença, o Juízo de Origem
acolheu a
referenciada preliminar de ilegitimidade passiva da
UNIMED PIRAQUEAÇU,
sob os seguintes argumentos:

“Depreende-se dos documentos juntados às fls. 123/147 e fls. 233/244, que em 27/01/2016, a requerida Unimed entabulou Contrato de Alienação Voluntária de Carteira de Planos Privados com a Unimed Vitória, transferindo as obrigações e responsabilidades, dentre elas, conduzir as ações judiciais que forem interpostas por clientes da carteira transferida, correndo por conta exclusiva da alienante Unimed Vitória os custos indenizatórios eventualmente devidos em decorrência dos fatos ocorridos antes da alienação voluntária (Cláusula Sexta, 6.1, “a”).

Como se não bastasse, quando da realização do procedimento pelo autor (2021), o contrato de alienação já estava em vigor, inclusive, o comprovante de negativa do procedimento (fls. 78/79), tem registrado no timbre a logomarca da Unimed Vitória, bem como, as tratativas de fls. 80/82. Desta forma, entendo que a Unimed Piraqueacu, não tem legitimidade passiva para figurar no respectivo polo passivo da presente demanda.”

Dito isso, entendo que a sentença não merece reforma, haja vista a inexistência de qualquer ato ilícito praticado pela requerida UNIMED PIRAQUEAÇU.

Como destacado, houve a alienação da carteira na data de 01/02/2016, ficando consignado que a UNIMED VITÓRIA seria a responsável pelas obrigações decorrentes de ações envolvendo a prestação de serviços pela UNIMED PIRAQUEAÇU. Conforme segue demonstrado com a transcrição das cláusulas que determinam a responsabilidade decorrente da alienação da carteira, a saber:

“IX CLAUSULA NONA – LIMITAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES ...

9.3 Fica estabelecido que as obrigações decorrentes de ações que envolvam a prestação de serviços pela UNIMED PIRAQUEAÇU aos beneficiários da UNIMED VITORIA, após a assinatura do Contrato e a consequente alienação da Carteira, são de responsabilidade da UNIMED VITORIA.

9.4 A UNIMED VITORIA se compromete a manter integralmente todos os contratos celebrados entre UNIMED PIRAQUEAÇU e seus beneficiários, devendo manter, notadamente, seus valores e formas de reajustes, conforme regulação da ANS.”

Frisa-se que, a alienação de carteira consiste em ato lícito, com previsão legal nos termos da Lei 9.656/98, e devidamente regulamentada por ato normativo da ANS, conforme se transcreve:

RESOLUÇÃO NORMATIVA – RN/ANS N° 112, DE 28 DE SETEMBRO DE 2005 Dispõe sobre a alienação da carteira das operadoras de planos de assistência à saúde, e dá outras providências.

Art. 2º A operação de alienação de carteira entre as operadoras de planos de assistência à saúde será efetuada das seguintes formas: I – por ato voluntário da operadora, denominando-se transferência voluntária da carteira; ou

Art. 4º A operação de alienação de carteira voluntária, seja ela total ou parcial, deverá manter integralmente as condições vigentes dos contratos adquiridos sem restrições de direitos ou prejuízos para os beneficiários.

§1º É vedado o estabelecimento de quaisquer carências adicionais nestes contratos, bem como a alteração das cláusulas de reajuste de contraprestação pecuniária, inclusive em relação à data de seu aniversário.

§2º A alteração da rede hospitalar credenciada ou referenciada deverá obedecer ao disposto no art. 17 da Lei nº 9.656, de 1998.

§3º Na operação de alienação de carteira fica vedada a interrupção da prestação de assistência aos beneficiários da carteira da operadora alienante, principalmente aos que estejam em regime de internação hospitalar ou em tratamento continuado.

Art. 7º Após o registro a que alude o artigo anterior, a adquirente deverá comunicar todos os consumidores integrantes da carteira da alienante por meio de comunicação individual e mediante publicação em jornal de grande circulação na sua área de atuação.

No caso dos autos, o fato a que se refere a inicial ocorreu nos dias 29/01/2021 a 01/02/2021, ou seja, ao examinar o caderno processual, verifica-se da documentação juntada pelo agravante em sua inicial especialmente os documentos de fls. 78 a 82 do processo originário, que comprovam que os fatos relacionados à solicitação de atendimento e negativa, ocorreram com a UNIMED VITORIA, sendo sua responsabilidade exclusiva, em razão da alienação da carteira já citada, devendo ser realçado também que, nesta data, a UNIMED PIRAQUEAÇU não poderia mais atuar como operadora de plano de saúde, ficando a UNIMED VITÓRIA expressamente responsável pelos atos posteriores à assinatura.

Ademais, não pode alegar o agravante que não tinha conhecimento de que o seu plano de saúde pertencia à carteira da UNIMED VITÓRIA, pois na sequência da celebração do contrato de alienação entre a agravada e a UNIMED VITÓRIA, o agravante recebeu o seu cartão de atendimento da nova operadora, bem como passou a pagar os boletos à referida UNIMED.

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça em situação fática e similar à tratada nos autos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO - ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA PELA UNIMED PIRAQUEAÇU RECONHECIMENTO ALIENAÇÃO DA CARTEIRA MANUTENÇÃO DA DEPENDENTE APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR POSSIBILIDADE ENTENDIMENTO DO STJ DANOS MORAIS EXISTÊNCIA MANUTENÇÃO DO QUANTUM AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1 O Magistrado rechaçou a alegação de ilegitimidade passiva para condenar as requeridas solidariamente, analisando a legitimidade processual em status assertionis. 2 -
A negativa ocorreu no ano de 2017, sendo de responsabilidade exclusiva da Unimed Vitória em razão da alienação da carteira já citada, devendo ser realçado também que, nesta data, a Unimed Piraqueaçu não poderia mais atuar como operadora de plano de saúde, ficando a Unimed Vitória expressamente responsável pelos atos posteriores à assinatura.
(...)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170093859, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

Ademais, no julgado supra, há identidade de
ratio decidendi
em razão do afastamento da teoria da aparência, oportunidade em que se conheceu da alienação da carteira de usuários se desvinculando a UNIMED PIRAQUEAÇU da condição de operadora de plano de saúde.

Além disso, os julgados que colaciona o agravante possuem manifesta diferença entre o caso dos autos, não servindo como precedentes no caso em tela.

Desse modo, não há que se falar em responsabilidade solidária da UNIMED PIRAQUEAÇU, razão pela qual reconheço sua ilegitimidade passiva, devendo ser excluída do polo passivo e incluída somente a UNIMED VITÓRIA.

Por fim, embora se trate de Agravo de Instrumento, na decisão recorrida foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais em favor da ora agravada, em virtude da parcial extinção do processo sem resolução de mérito em relação a ela por ilegitimidade passiva.

Conforme o Enunciado de nº 8, da I Jornada do Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal – CJF:
“Não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC.”

Por tais razões, entendo cabível a majoração dos honorários de sucumbência nesta instância.

Assim já decidiu a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL - CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - ACOLHIMENTO. 1. Os embargos de declaração são a via adequada para suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, mas não se prestam à rediscussão da matéria de mérito. 2.
Segundo precedentes do TJMG, cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em agravo de instrumento, quando o recurso foi interposto contra decisão interlocutória que fixou honorários na origem.
3.
Havendo omissão no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, para majorar os honorários advocatícios devidos na fase recursal, em consonância com o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Embargos acolhidos.

(TJ-MG - ED: 10000190217174004 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 28/08/2020)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIO - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MAJORAÇÃO - FIXAÇÃO NA ORIGEM - CABIMENTO. - Presente um dos vícios previstos na legislação processual autorizadores da oposição do recurso, acolhem-se os Embargos de Declaração atribuindo-se-lhes, ou não, os efeitos infringentes - Fixam-se honorários advocatícios nos procedimentos individuais de liquidação e cumprimento de sentença decorrente de Mandado de Segurança coletivo -
Aplica-se a regra de majoração dos honorários advocatícios, em sede recursal, ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que os tenha fixado.

(TJ-MG - ED: 10000190564104002 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 07/07/2020, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2020)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - SERVIDORA DO TJMG - SUBSTITUIÇÃO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - RECEBIMENTO DA DIFERENÇA ENTRE OS VENCIMENTOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NATUREZA TRIBUTÁRIA - DESCONTO QUANDO DO EFETIVO PAGAMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - LEI N.º 11.960/2009 - JURISPRUDÊNCIA DO STF - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
[...]
Fixados honorários na decisão de origem, é possível sua majoração em sede recursal, ainda que se trate de Agravo de Instrumento, observados os limites estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - AI: 11868793220218130000 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2021)

Destarte,
CONHEÇO
do recurso e quanto ao mérito
N
EG
O
PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão do Juízo que reconheceu a ilegitimidade passiva da agravante, bem como determinou a inclusão da UNIMED VITÓRIA na presente demanda, devendo a ação tramitar somente em face desta.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso e em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como levando em conta o trabalho executado nesta sede recursal, majoro os honorários advocatícios em mais R$1.000,00 (mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

Agravo de instrumento Nº 5005727-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: AYLTON JOSÉ TOFOLI

AGRAVADO: UNIMED PIRAQUEAÇU – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA PELA
UNIMED PIRAQUEAÇU. RECONHECIMENTO. ALIENAÇÃO DA CARTEIRA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. CABIMENTO

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Houve a alienação da carteira na data de 01/02/2016, ficando consignado que a UNIMED VITÓRIA seria a responsável pelas obrigações decorrentes de ações envolvendo a prestação de serviços pela UNIMED PIRAQUEAÇU. Conforme segue demonstrado com a transcrição das cláusulas que determinam a responsabilidade decorrente da alienação da carteira

2. O fato a que se refere a inicial ocorreu nos dias 29/01/2021 a 01/02/2021, ou seja, ao examinar o caderno processual, verifica-se da documentação juntada pelo agravante em sua inicial especialmente os documentos de fls. 78 a 82 do processo originário, que comprovam que os fatos relacionados à solicitação de atendimento e negativa, ocorreram com a UNIMED VITORIA, sendo sua responsabilidade exclusiva, em razão da alienação da carteira já citada, devendo ser realçado também que, nesta data, a UNIMED PIRAQUEAÇU não poderia mais atuar como operadora de plano de saúde, ficando a UNIMED VITÓRIA expressamente responsável pelos atos posteriores à assinatura.

3. EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO - ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA PELA UNIMED PIRAQUEAÇU RECONHECIMENTO ALIENAÇÃO DA CARTEIRA MANUTENÇÃO DA DEPENDENTE APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR POSSIBILIDADE ENTENDIMENTO DO STJ DANOS MORAIS EXISTÊNCIA MANUTENÇÃO DO QUANTUM AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1 O Magistrado rechaçou a alegação de ilegitimidade passiva para condenar as requeridas solidariamente, analisando a legitimidade processual em status assertionis. 2 -
A negativa ocorreu no ano de 2017, sendo de responsabilidade exclusiva da Unimed Vitória em razão da alienação da carteira já citada, devendo ser realçado também que, nesta data, a Unimed Piraqueaçu não poderia mais atuar como operadora de plano de saúde, ficando a Unimed Vitória expressamente responsável pelos atos posteriores à assinatura.
(...)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170093859, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

4. Embora se trate de Agravo de Instrumento, na decisão recorrida foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais em favor da ora agravada, em virtude da parcial extinção do processo sem resolução de mérito em relação a ela por ilegitimidade passiva.

5. EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL - CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - ACOLHIMENTO. 1. Os embargos de declaração são a via adequada para suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, mas não se prestam à rediscussão da matéria de mérito. 2.
Segundo precedentes do TJMG, cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em agravo de instrumento, quando o recurso foi interposto contra decisão interlocutória que fixou honorários na origem.
3.
Havendo omissão no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, para majorar os honorários advocatícios devidos na fase recursal, em consonância com o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Embargos acolhidos. (TJ-MG - ED: 10000190217174004 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 28/08/2020)

6. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO.

7. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majorados os honorários advocatícios em mais 2%(dois por cento) sobre o valor da condenação.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.